Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-76.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Na origem, SANDRA DE ALENCAR BORGES ajuizou ação declaratória de quitação de débito, obrigação de fazer e perdas e danos, em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Alegou que realizou financiamento de veículo junto à requerida e garantido por alienação fiduciária. Em razão do inadimplemento, o automóvel foi objeto de busca e apreensão e vendido em leilão por R$ 105.000,00. Argumentou que a demandada recebeu R$ 47.574,22 a mais do previsto no contrato, quantia que deveria ser restituída à autora para evitar o enriquecimento ilícito. Requereu a tutela provisória nos seguintes termos: “B) Que seja deferida a TUTELA PROVISÓSRIA/ANTECIPADA (cf. art. 294, 297, 300 e seguintes do NCPC), liminarmente, em razão da verossimilhança dos fatos ora narrados e comprovados, “initio littis” e “inaudita altera pars, para os fins de a requerida ser obrigada, de imediato (24h), a tomar providências administrativas necessárias para: I. Abster-se ou excluir o CPF/Nome da autora junto aos cadastros de maus pagadores (SERASA, CDL/SPC, dentre outros), assim como suspender as ligações constantes de cobranças, devendo esta ser obrigada, também, a comprovar nos autos o efetivo cumprimento da ordem judicial; II. Que efetue o pagamento da garantia judicial referente ao valor incontroverso no valor de R$ 47.574,22 sob pena de responsabilização, repetição do indébito cf. art. 39/42 do CDC (retenção indevida a partir da ordem judicial, etc), danos, lucros cessantes (aplicar 1% sobre todo o montante devido ao mês até a data de efetivo pagamento) e penhora; III. Que seja a ré compelida a apresentar toda documentação de venda no leilão, no prazo de até 5(cinco) dias, conforme formulado no item 04 desta vestibular; e, IV. Que seja dado prazo ao cumprimento de toda e qualquer ordem judicial e em caso de descumprimento, incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 ou principal a ser arbitrado por V. Exa. com base nos arts. 525 e 536 § 4° do NCPC, crime previsto no art. 331 do CPB; e no caso da exibição necessária – aplicar, também, a pena de confissão e/ou busca e apreensão.” Ao final, postulou o seguinte: “Que seja a demandada condenada nas perdas e danos, com repetição (simples ou em dobro) do indébito, considerando o valor a ser ressarcido de R$ 47.574,22, além dos lucros cessantes se for o caso e não sendo atendida a liminar para devolução imediata do quantum incontroverso; e, danos morais no importe não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicando-se a sumula 326 do C. STJ, salvo melhor juízo, podendo V. Exa., arbitrar o respectivo principal;” Sobreveio decisão que deferiu em parte a tutela provisória, nos seguintes termos (ID 51074471 - Pág. 3): “Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência antecipada para obrigar a ré a juntar aos autos toda a documentação referente à alienação do veículo TOYOTA/HILUX, placa JII 4422/DF, ocorrida após a apreensão e consolidação da propriedade em seu favor na ação de busca e apreensão n.o 0705704-32.2020..8.07.0017.” Após a instrução e saneamento do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, condenando a ré a restituir à autora a quantia de R$ 31.368,85. E ainda “condeno o réu ao pagamento de 70% das custas processuais e ao pagamento de honorários sucumbenciais de 7% sobre o valor da condenação. E condeno a autora ao pagamento de 30% das custas processuais e honorários ao advogado do réu de 3% sobre o valor da condenação, conforme § 2o do art. 85 do CPC.” AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A interpôs apelação e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 51074509). Contrarrazões (ID 51074515). Recurso adesivo da autora (ID 51074516). Contrarrazões ao recurso adesivo (ID 51074519). Decido. Nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. O seu parágrafo 1o estabelece as hipóteses em que a sentença é despojada desse atributo, ou seja, produzirá imediatamente seus efeitos após sua publicação. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Conforme se extrai dos autos, a sentença proferida não se enquadra em quaisquer das exceções legalmente estabelecidas para o cumprimento provisório de sentença (art. 1.012, § 1o, CPC). Salienta-se que a tutela provisória foi concedida em parte, apenas para compelir a ré a juntar documentação referente à alienação do veículo. A sentença não confirmou a tutela provisória. Logo, não se mostra cabível o pedido de efeito suspensivo, porque se operaria ope legis. Considerando o efeito suspensivo automático da apelação, nada há a prover quando ao pedido formulado. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102